Tribunal: TJPA
Processo: 0001931-17.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001931-17.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: MARINALDO AMARAL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidor temporário em face do Município de Moju, visando o pagamento de saldo de salário, 13º proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual e distrato irregular. Sentença que declarou a nulidade do contrato temporário e condenou o Município ao pagamento das verbas pleiteadas, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou a quitação das verbas salariais devidas em razão da contratação temporária irregular; (ii) saber se o inadimplemento contratual e o desligamento informal do servidor justificam o deferimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha financeira apresentada pelo Município não demonstrou a quitação integral das verbas pleiteadas, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade do contrato e devidas as verbas rescisórias proporcionais, conforme entendimento consolidado no STF (RE 596.478, Tema 191, e RE 705.140, Tema 308).

5. Inexistência de elementos nos autos que comprovem abalo psicológico significativo decorrente do inadimplemento. Inaplicabilidade do dano moral presumido em hipóteses de inadimplemento contratual isolado, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos de apelação e adesivo conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A contratação temporária irregular gera direito ao pagamento das verbas proporcionais referentes ao tempo efetivamente trabalhado. 2. O simples inadimplemento contratual pelo ente público, desacompanhado de comprovação de abalo psíquico relevante, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, e 37, II e IX; CPC, art. 373, II; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); RE 705.140 (Tema 308); TJPA, ApCiv 0803965-70.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 2018.00759931-57.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível do município de Moju e negar-lhe provimento. E conhecer da apelação cível adesiva interposta pelo autor e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARINALDO AMARAL MARTINS
.

Na origem, o autor pleiteou o pagamento da quantia de R$ 1.526,40 (mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) a título de saldo de salário referente a 13 dias trabalhados no mês de julho de 2018, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, decorrentes do vínculo empregatício temporário celebrado com o Município de Moju, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o contrato temporário 052/2018 e condenando o Município ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, totalizando R$ 1.526,40, corrigidas monetariamente nos moldes do RE 870947, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o Município de Moju sustenta a validade do contrato temporário realizado com o autor, bem como, que realizou o pagamento de todas as verbas rescisórias devidas ao recorrido. Requereu, assim, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedente o pedido inicial.

O autor, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso, ID 17940255, impugnando os argumentos do Município e pugnando pela manutenção da sentença. Paralelamente, interpôs recurso adesivo de apelação, ID 17940256, insurgindo-se contra a parte da sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Fundamenta que sofreu abalo psicológico e prejuízo financeiro decorrentes do distrato informal e da ausência de pagamento das verbas salariais, configurando-se dano moral presumido, à luz da teoria do risco administrativo, cuja responsabilização do ente público independe de comprovação de dolo ou culpa.

Requer, assim, a condenação do Município ao pagamento de indenização não inferior a R$ 5.000,00, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise conjunta ante a complementariedade deste.

Em breve síntese, a sentença de origem reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, condenando o Município ao pagamento de verbas rescisórias proporcionais referentes ao período efetivamente trabalhado.

O apelante sustenta que adimpliu integralmente as obrigações decorrentes do vínculo, contudo, conforme corretamente consignado na sentença, a ficha financeira acostada aos autos no Id nº 17940245, não é suficiente para comprovar a quitação plena das verbas pleiteadas.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

Assim, mantém-se hígida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato, condenando o Município ao pagamento de R$ 1.526,40, valor correspondente ao saldo de salário pelos dias efetivamente trabalhados, ao 13º proporcional e às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, tudo devidamente fundamentado nos elementos probatórios constantes nos autos.

No que tange ao recurso adesivo, alega o apelado/autor, Marinaldo Amaral Martins, a necessidade de reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que sofreu abalo psicológico em virtude da forma irregular de desligamento e do inadimplemento contratual.

Sabe-se que dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão do bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza vexame e humilhação.

Vê-se que o dano moral surge quando há a infração de um dever legal.

Não obstante, esclarece-se que o simples inadimplemento salarial, por si só, não enseja o dever de indenizar, sendo imprescindível que se extraia da própria descrição das circunstâncias consequências sérias de cunho psicológico que extrapolem o aborrecimento natural decorrente de uma perda patrimonial.

Destarte, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante não carreou para os autos elementos de prova capazes de comprovar ter sofrido consequências sérias de cunho psicológico, a exemplo do não pagamento de suas contas, ou a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), razão pela qual entendo que não assiste razão ao recorrente no que concerne à reforma da sentença para condenar o réu à indenização por danos morais.

Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial desta Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO QUE NÃO POSSUI NATUREZA “IN RE IPSA”. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO DE MODO A CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803965-70.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C
DANOS
MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 596.478/RR (TEMA 191) E RE Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN. FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGALIDADE.
DANO

MORAL
. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDOS OS PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3°, CPC/73. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. (...) 3. O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas
salariais
não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido
dano

moral
, uma vez constituir apenas
danos
de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização. (...) 5. Apelação da autora conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento de saldo de salário, nos termos da fundamentação. (TJPA 2018.00759931-57, 186.304, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Dessa forma, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida quanto ao improvimento do pedido da autora de danos morais.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU, bem como ao recurso adesivo manejado por MARINALDO AMARAL MARTINS
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Ante a sucumbência recursal do Município de Moju, ,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, os quais majoro para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025